Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-76.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000693-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA - CPF: 018.302.851-14 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. APENADO EM REGIME FECHADO. ALEGADO ACOMETIMENTO POR DOENÇAS GRAVES (PATOLOGIAS OFTALMOLÓGICA E ORTOPÉDICA). ART. 117 DA LEP. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPATÍVEL COM O CÁRCERE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar a apenado que cumpre pena unificada de mais de 29 anos de reclusão no regime fechado. A defesa alega que o agravante padece de graves problemas de saúde (descolamento parcial de retina e sequelas ortopédicas em fêmur e joelho), necessitando de tratamento que não seria fornecido pela unidade prisional.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a condição de saúde do agravante e a suposta deficiência do sistema prisional justificam a concessão excepcional de prisão domiciliar a preso em regime fechado, à luz do art. 117 da LEP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3.

Segundo o art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar é destinada, em regra, aos beneficiários do regime aberto.

4.

A jurisprudência admite a extensão do benefício aos regimes fechado e semiaberto apenas em caráter excepcionalíssimo, desde que comprovada a debilidade extrema da saúde e a impossibilidade absoluta de o Estado fornecer a assistência médica adequada dentro da unidade prisional.

5.

No caso concreto, os laudos médicos indicam patologias que demandam tratamento de natureza ambulatorial (uso de colírios, consultas periódicas e fisioterapia), sem indicação de cirurgia urgente ou internação hospitalar.

6.

A administração penitenciária informou a possibilidade de viabilizar o tratamento mediante encaminhamento à rede pública (SUS/SISREG) ou por meio de profissional particular contratado pela família, o que afasta a tese de omissão estatal ou incompatibilidade entre o tratamento e o cárcere.

7.

Ausente prova robusta da imprescindibilidade da medida humanitária, deve prevalecer o cumprimento da pena em estabelecimento prisional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar a sentenciado em regime fechado ou semiaberto exige a prova cabal de que o agravamento da saúde é incompatível com a permanência no cárcere e de que o sistema penitenciário é incapaz de prover o tratamento médico necessário.

Dispositivos legais citados:
LEP, arts. 117 e 120; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21/06/2021; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 154.908/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15/2/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º 0014409-91.2008.8.11.0042 (SEEU)
,
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
ao apenado.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 340476356, aduz a i. defesa técnica que o agravante
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do art. 117 da LEP e art. 318, inc. II, do CPP, porquanto afirma que é
portador de graves problemas de saúde
nas áreas oftalmológica e ortopédica, necessitando de tratamento médico e fisioterapêutico contínuo que não pode ser efetivamente prestado no estabelecimento prisional em que recolhido. Subsidiariamente, pede a concessão de
saída temporária
para tratamento de saúde, nos termos do art. 120 da LEP.

Em contrarrazões vistas no ID 340476360
,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 340476361.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 342731375, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
340476358), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
cumpre a pena unificada de
29 (vinte e nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.2.00.8144

(3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), em que condenado pelo crime do
art. 157, § 2º, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
;

2.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.2.00.7176
, em que condenado pelo crime do
art. 157, § 2º, do Código Penal
, à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
;

3.

Ação Penal n.º 0025400-24.2011.8.11.0042
(7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, inc. II, e art. 288, caput, ambos do CP
, à pena de
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 11/07/2022;

4.

Ação Penal n.º 0018916-85.2014.8.11.0042
(9ª Vara Especializada de Delitos Tóxicos de Cuiabá/MT), em que condenado pelos delitos do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, art. 12,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei n.º 10.826/03
, à pena de
11 (onze) anos de reclusão
.

Verte dos autos que, na origem, o apenado pugnou pela submissão ao regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de doenças graves, circunstâncias que exigem cuidados específicos e contínuos, que não estão sendo despendidos na unidade prisional em que se encontra recolhido (ID 340476356 - Pág. 105/109; mov. 265).

Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeira instância (
ID 340476357)
, motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça, vindicando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

A razão, contudo,
não lhe assiste
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva admite-se apenas aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim o imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação acostada ao PEP pela i. defesa técnica (ID 340476378 – Pág. 145 e ID 340476380 – Págs. 1/39), bem como dos excertos trazidos no bojo das razões recursais, referentes a laudos médicos particulares, que o agravante efetivamente apresenta patologias de natureza oftalmológica e ortopédica que demandam atenção.

Tais relatórios médicos, acompanhados das respectivas prescrições, atestam quanto à questão oftalmológica, que o agravante possui
"descolamento de retina parcial" no olho direito, com necessidade de acompanhamento bimestral e uso diário de colírio. Todavia, não há menção a qualquer procedimento cirúrgico urgente, internação hospitalar prolongada ou tratamento complexo que requeira estrutura altamente especializada, ao revés, o tratamento indicado é de natureza ambulatorial, consistindo em consultas periódicas e uso de medicação tópica (colírio),
medidas que podem ser adequadamente prestadas no âmbito do sistema penitenciário, seja por equipe médica própria da unidade, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde
.

Em relação à condição ortopédica, a documentação médica atesta que
THIAGO AUGUSTO
apresenta sequelas de fratura de fêmur ocorrida há cerca de 15 anos, com evolução para osteoartrose tricompartimental do joelho direito, que lhe causa dores crônicas e limitação de mobilidade. O tratamento indicado consiste em fisioterapia regular, três vezes por semana, com o objetivo de evitar a progressão do quadro e o agravamento das dores.

Assim como a patologia oftalmológica, nesse caso também não há menção a qualquer procedimento cirúrgico urgente, internação hospitalar prolongada ou tratamento complexo que requeira estrutura altamente especializada. Muito pelo contrário, há indicação de tratamento de natureza ambulatorial, consistindo em sessões de fisioterapia, atendimento que pode ser devidamente prestado pelo sistema penitenciário por meio de equipe própria, via encaminhamento à rede pública ou, ainda, mediante a contratação de profissional particular pela família do apenado.

A despeito desses diagnósticos, os quais demonstram a existência de limitações físicas relevantes e uma condição de saúde que inspira atenção contínua,
não se extrai da documentação médica que o estado do agravante seja tão grave ou debilitante a ponto de justificar a adoção da excepcional medida de prisão domiciliar
.

As patologias apontadas, embora crônicas e suscetíveis de agravamento se negligenciadas,
são plenamente compatíveis com tratamento ambulatorial
, que pode ser adequadamente prestado no âmbito do sistema penitenciário, seja por equipe médica própria da unidade, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde, conforme previsto na legislação e nos protocolos de atendimento.

Cumpre salientar que a prisão domiciliar, em hipóteses como a presente, possui natureza absolutamente excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca de que o tratamento médico indispensável é incompatível com a permanência do reeducando no cárcere.

No entanto, dos elementos constantes nos autos, não há prova robusta de que o estabelecimento prisional não tenha condições de prover a assistência necessária. Ao contrário, a decisão agravada é clara e fundamentada ao destacar a ausência de
"laudo pericial oficial, tampouco parecer médico emitido por equipe multidisciplinar ou por profissional do sistema prisional, que ateste a urgência, a imprescindibilidade ou a incompatibilidade entre o tratamento exigido e a permanência no regime fechado"
(
sic
ID 340476357 – Pág. 2).

Além disso, verifica-se da informação prestada pela Chefia do Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado (ID 340476378 – Pág. 104; mov. 263.1) que, a fim de viabilizar o pleno fornecimento do tratamento adequado ao apenado
THIAGO AUGUSTO
, a unidade prisional, embora não disponha de fisioterapeuta em seu quadro, possibilita o atendimento tanto por meio de encaminhamentos via SUS/SISREG quanto pela atuação de profissional particular, mediante simples procedimento administrativo.

Tal manifestação, ao contrário do que tenta incutir a i. defesa técnica, revela postura colaborativa da administração penitenciária e ausência de omissão estatal, não se verificando negativa formal ou obstáculo concreto à prestação da assistência médica necessária. Em verdade, vê-se que a unidade prisional demonstrou disposição em viabilizar o atendimento fisioterapêutico ao reeducando, seja por meio da rede pública de saúde, seja mediante a atuação de profissional particular contratado pela família do agravante.

Assim, considerando o conjunto probatório, conclui-se que, embora o agravante padeça de sequelas permanentes decorrentes do acidente, seu quadro clínico é estável, controlado e passível de tratamento ambulatorial regular. Dessa forma, não há como reconhecer a imprescindibilidade da prisão domiciliar.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] No caso, as instâncias de origem destacaram que, a despeito do ora agravante ser portador de problemas cardíacos, hipertensão arterial,
diabetes
e doença renal crônica,
não há informações da existência de óbices para que os tratamentos necessários sejam realizados no estabelecimento prisional onde ele se encontra
, mesmo porque
as informações prestadas pela autoridade tida por coatora dão conta da existência de ampla estrutura de atendimento à saúde dos acautelados na unidade prisional
, havendo tanto atendimento interno quanto hospitalar, caso necessário”
(
vide
AgRg nos EDcl no RHC n. 154.908/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Destaquei.

Por fim, no que concerne ao
pleito subsidiário de concessão de saída temporária para tratamento de saúde
, nos termos do art. 120, inciso II, da LEP, melhor sorte não socorre ao agravante. Isso porque a permissão de saída para tratamento médico é medida vinculada à demonstração de que o atendimento
não possa ser prestado dentro do estabelecimento penal ou que a escolta oficial seja insuficiente para garantir o acesso à rede pública
.

Na hipótese vertente, como já salientado, a administração da Penitenciária Central do Estado demonstrou viabilidade em permitir a entrada de profissionais particulares e em promover o agendamento via SUS-SISREG, o que descaracteriza a excepcionalidade necessária para o deferimento da benesse sem a devida custódia, mantendo-se o dever do Estado em prover a assistência sob a vigilância que o regime fechado impõe.

Diante de tais assertivas, conclui-se ser acertada a r. decisão agravada que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar; inexistindo reparos a serem operados por esta instância Revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0014409-91.2008.8.11.0042 (SEEU)
, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026